Tribunal: TJMT
Processo: 1026935-34.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026935-34.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ANA LAURA DE PAULA PEREIRA - CPF: 955.100.011-00 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da cláusula que impôs a contratação de seguro prestamista e determinar a devolução simples dos valores pagos, mantendo, contudo, a validade das tarifas administrativas, dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se as tarifas administrativas (cadastro, registro e avaliação de bem) são válidas ou abusivas;

(
ii
) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios e a capitalização contratada configuram prática abusiva;

(
iii
) verificar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, ensejando a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação simultânea do advogado em demandas semelhantes não caracteriza irregularidade, inexistindo prova de simulação processual ou ausência de poderes de representação.

As tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato são válidas, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/RS (Tema 958), desde que discriminadas, compatíveis com a média de mercado e efetivamente prestados os serviços, o que se verifica no caso concreto.

Os juros remuneratórios não se submetem ao limite da Lei de Usura, sendo passível de revisão apenas em caso de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado (Súmula 382/STJ). No caso, a taxa contratada está dentro da média apurada pelo BACEN, afastando a abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se confirma pela previsão contratual. É inválida, contudo, a capitalização diária não informada ao consumidor.

A inclusão do seguro prestamista no contrato de financiamento, sem prova de livre escolha da seguradora pelo consumidor, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

Reconhecida a venda casada, impõe-se a devolução simples do valor do prêmio pago, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A cobrança de tarifas administrativas em contratos de financiamento é válida quando expressamente pactuada, compatível com a média de mercado e vinculada a serviços efetivamente prestados.

Os juros remuneratórios somente são revisáveis quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, sendo lícita a capitalização mensal expressamente prevista.

A contratação compulsória de seguro prestamista em contrato bancário configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo a devolução simples dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XIII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.04.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1026935-34.2024.8.11.0003

APELANTE
S
: AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A, ANA LAURA DE PAULA PEREIRA

APELADO
S
: ANA LAURA DE PAULA PEREIRA, AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível,
um
interposto p
ela
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
outro interposto por
ANA LAURA DE PAULA PEREIRA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, ajuizada por ANA LAURA DE PAULA PEREIRA.

Irresignada, a
Instituição Financeira
apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

S
ustenta, preliminarmente, a constatação de distribuição massiva de processos judiciais pelo advogado da parte autora
.

A
rgumenta a legalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, afirmando que sua contratação foi facultativa e benéfica ao consumidor, não havendo qualquer indício de imposição por parte da instituição financeira.

Alega que o seguro prestamista não foi inserido no contrato sem a devida anuência e liberdade contratual da parte apelada, tendo sido pactuado em instrumento aditivo com a devida informação acerca do produto e de suas condições.

Pondera que a pretensão da parte apelada esbarra no princípio do
venire
contra
factum

proprium
, já que não houve, ao longo da execução do contrato, nenhuma reclamação ou invocação do direito de arrependimento conferido ao consumidor.

Sustenta a validade do contrato e da apólice de seguro firmados pelo apelado, argumentando que todos os requisitos legais foram atendidos, com previsão clara de todas as taxas e encargos que seriam cobrados em razão do contrato.

Afirma que a cobrança das tarifas administrativas é perfeitamente legal, visto que a legislação sobre o tema, incluindo a Resolução 3.518/2007 do BACEN, permite o ressarcimento das Instituições Financeiras em decorrência dos serviços prestados.

Por fim, invoca o princípio jurídico do
pacta sunt servanda
, argumentando que as partes pactuaram no contrato prestações previamente fixadas de livre e espontânea vontade, devendo tais disposições fazer lei entre as mesmas e serem fielmente cumpridas.

Em suas contrarrazões (
id
307089356), a apelada refuta os argumentos da instituição financeira, sustentando
o desprovimento do recurso.

Nas razões recursais de seu apelo, a recorrente Ana Laura aduz em síntese a abusividade das cláusulas do contrato.

Nesse contexto, questiona os juros remuneratórios, que diz acima da média de mercado, pedindo por sua limitação.

Bem ainda, argui a abusividade das tarifas cobradas (de cadastro, avaliação e registro).

Contrarrazões da Instituição Financeira pelo desprovimento, id 307089355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – distribuição massiva – advogado)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, alegando a existência de cláusulas abusivas, notadamente quanto à cobrança de tarifas administrativas, seguro prestamista e juros remuneratórios excessivos.

Após regular processamento, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegalidade de algumas tarifas cobradas pela instituição financeira.

Pois bem.

A apelante suscita preliminarmente a existência de distribuição massiva de processos judiciais pelo advogado da parte autora, requerendo a expedição de mandado de constatação para verificar se a autora reconhece a existência da presente ação e o advogado que a representa.

Tal alegação não merece prosperar.

O simples fato de um advogado atuar em diversas causas semelhantes não configura, por si só, qualquer irregularidade processual. Trata-se do exercício regular da advocacia, garantido constitucionalmente.

Ademais, não há nos autos qualquer indício concreto de que a parte autora desconheça a existência da ação ou que não tenha outorgado poderes ao causídico que a representa.

A procuração juntada aos autos é documento hábil a comprovar a regularidade da representação processual, não havendo motivos para questionar sua validade sem elementos concretos que a infirmem.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (
M
érito)

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas pela parte autora, especificamente quanto à cobrança de tarifas administrativas, seguro prestamista e juros remuneratórios.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC
, conforme pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Ademais,
nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do STJ
:
“
O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

O cerne da discussão é o contrato firmado entre as partes, Operação de nº
36840900/00649004248
, cuja cópia aportou aos autos no id 307088922.

No entanto
, o fato de se tratar de contrato de adesão não implica nulidade
automática
das cláusulas nele estabelecidas, não havendo presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade
,
sem que
exista pedido de revisão específico, bem como, sem que seja
efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Quanto às tarifas administrativas impugnadas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e registro de contrato), cumpre analisar cada uma separadamente.

N
o q
ue tange à
tarifa de
cadastro
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em
cadastros
, bancos de dados e sistemas.

A tarifa de cadastro remunera o serviço de análise e avaliação das condições do proponente para a concessão de crédito. Sua cobrança é permitida, desde que expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado (R$
9
95,00) estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

Desta forma,
deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.

Portanto, no
em análise, não há elementos que demonstrem a abusividade dessas cobranças, pois as tarifas encontram-se discriminadas no contrato, com valores predeterminados e de prévio conhecimento do consumidor no momento da contratação. Ademais, não há provas de que os serviços correspondentes não tenham sido efetivamente prestados.

Razão pela qual, tem-se que
o consumidor foi devidamente informado das condições contratuais, com clara indicação das taxas aplicadas e do valor fixo das prestações mensais. O próprio fato de o contrato apresentar parcelas fixas e pré-determinadas afasta a alegação de surpresa quanto aos valores devidos ao longo da execução contratual.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato” e “avaliação de bens” constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança
da

tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00,
porquanto, além de inexistir qualquer onerosidade, o serviço foi efetivamente prestado, uma vez que se refere à
anotação do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo.

De igual modo, o recorrente carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança da
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
668
,00
, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.
No caso,
constata-se que o serviço foi efetivamente prestado, conforme documentação acostada aos autos.

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do
s
encargo
s
, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Assim, deve
m
ser mantida
s

as tarifas, ante a legalidade da cobrança
.

No que tange aos juros remuneratórios, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, sendo admitida a revisão das taxas apenas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Ainda sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 382, que preceitua: "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE
NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

No caso em análise, verifica-se que a taxa de juros contratada foi de 2,26% ao mês (30,74% ao ano
).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, ente governamental que presta informações sobre as operações de crédito praticadas no mercado financeiro, segundo a
Circular n. 2.957, de 30/12/1999 (www.bcb.gov.br), constata-se, na tabela "Taxa média de juros das operações de crédito - Pessoas físicas - Aquisição de veículos" - que, ao tempo da contratação (
27/08/2024
), o percentual médio encontrado para a negociação era de
1,85
% ao mês.
1

Como se pode perceber, a taxa contratada
dentro
média de mercado, de forma que
inexiste a
abusividade alegada pel
a
apelante
.

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento de que é permitida nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa pode ser verificada pela previsão no contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que ocorre no presente caso, em que a taxa mensal é de 2,26% e a anual de 30,74%.

Contudo, para que a capitalização em periodicidade inferior à anual seja válida, é necessário que o consumidor seja previamente informado sobre a forma de capitalização adotada e a taxa efetiva anual resultante.

No caso em análise, não há informação clara no contrato sobre a adoção de capitalização diária de juros, nem sobre a taxa efetiva anual resultante dessa forma de capitalização, o que viola o direito do consumidor à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à ilegalidade da capitalização diária de juros, devendo ser aplicada a capitalização mensal, expressamente prevista no contrato.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, verifica-se que sua contratação foi realizada de forma destacada do contrato principal, com campo próprio para manifestação de vontade do consumidor, conforme se observa dos documentos juntados aos autos.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento celebrado entre as partes incluiu a cobrança de seguro, sem que houvesse comprovação de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do referido serviço, bem como quanto à escolha da seguradora.

A prática de venda casada ocorre quando o fornecedor condiciona a aquisição de um produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço, limitando a liberdade de escolha do consumidor.

No âmbito dos contratos bancários, tal prática se manifesta quando a instituição financeira impõe ao consumidor a contratação de determinados serviços como condição para a concessão do financiamento ou quando restringe sua liberdade de escolha quanto ao prestador do serviço.

A análise dos autos revela que não há elementos suficientes para afastar a conclusão do magistrado de primeiro grau quanto à configuração de venda casada na hipótese.

O apelante não logrou demonstrar que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora, ônus que lhe incumbia.

Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a inclusão de seguro em contratos de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, configura venda casada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320 (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A referida tese aplica-se perfeitamente ao caso em análise, uma vez que não há nos autos elementos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ressalte-se que a liberdade contratual, embora seja um princípio fundamental do direito privado, encontra limitações no ordenamento jurídico, especialmente quando se trata de relações de consumo, nas quais se presume a vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor.

No caso dos contratos bancários, essa vulnerabilidade é ainda mais acentuada, dada a complexidade das operações financeiras e a assimetria informacional existente entre as partes.

Por essa razão, o
CDC
estabelece uma série de garantias e proteções ao consumidor, visando equilibrar a relação contratual.

Entre essas proteções, destaca-se a vedação à prática de venda casada, prevista expressamente no artigo 39, inciso I, do CDC, que proíbe o fornecedor de "condicionar o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos".

A jurisprudência tem interpretado esse dispositivo de forma ampla, considerando como venda casada não apenas a imposição expressa de aquisição de outro produto ou serviço, mas também a restrição à liberdade de escolha do consumidor quanto ao prestador do serviço.

No caso em análise, não há elementos nos autos que demonstrem que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro ou quanto à escolha da seguradora.

Ao contrário, a inclusão do seguro no contrato de financiamento, sem a comprovação da livre escolha do consumidor, indica a ocorrência de venda casada.

Com efeito,
vedada
a venda casada
pelo art. 39, I, do CDC,
uma vez que
a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente
(R$ 1.587,02)
do montante financiado
, id 307088922.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, correta a sentença ao determinar a repetição do indébito na forma simples.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
e mantenho inalterada a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025